Tribunal: STF
Processo: ARE 1482496
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Amapá, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. LAUDO PERICIAL. INSANIDADE NÃO COMPROVADA. PERÍCIA REFERENTE AO MESMO TEMPO DOS FATOS ILÍCITOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1) Havendo nos autos laudo pericial recente que indica a capacidade mental do periciando, desnecessária sua submissão a novo exame com o mesmo propósito. 2) Não havendo fatos novos que justifiquem a revisão da decisão apelada, esta deve ser mantida. 3) A simples alegação de dúvidas quanto a sanidade do apelante, por estar em tratamento de depressão recorrente, é insuficiente para a instauração de incidente de insanidade mental. Inteligência do art. 140 do Código de Processo Penal. Precedentes STJ e TJAP. 4) Apelo conhecido e não provido” (edoc. 10)  



    Sustenta o recorrente violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Examinados os autos, decido.



    Com efeito, é certo que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente